Tribunal: TJSP
Processo: 2299974-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Irresignação do devedor contra decisão que rejeitou pedido de liberação de quantias bloqueadas pelo Sisbajud (R$ 19.006,40, Bradesco; R$ 8.671,05, Banco do Brasil; e R$ 920,29, CEF). Alegação de que todos os ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos, independentemente de onde estiverem depositados, deveriam ser considerados impenhoráveis, na

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Irresignação do devedor contra decisão que rejeitou pedido de liberação de quantias bloqueadas pelo Sisbajud (R$ 19.006,40, Bradesco; R$ 8.671,05, Banco do Brasil; e R$ 920,29, CEF). Alegação de que todos os ativos financeiros inferiores a 40 salários mínimos, independentemente de onde estiverem depositados, deveriam ser considerados impenhoráveis, na esteira da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não acolhimento. Executivo fiscal distribuído em 2017 para cobrança de ITCMD, cujo fato gerador se deu em 2015. Tributo originalmente devido que monta a R$ 177.466,19, a permitir conclusão de que o executado recebeu, a título de herança de seu ascendente falecido, mais de 4,4 milhões de reais. Circunstâncias do caso concreto que não indicam, minimamente, que a quantia constrita seria necessária à subsistência do devedor e/ou de seu núcleo familiar. Invocação genérica de impenhorabilidade que não deve beneficiar o agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.